Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711747-78.2021.8.07.0007 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDAS: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., MARIA DO SOCORRO BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESOLUÇÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. Segundo firmado no enunciado 608 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Para a suspensão ou rescisão unilateral de plano de assistência à saúde, nos casos de não pagamento por período superior a sessenta dias, é imprescindível que haja a notificação acerca da falta de pagamento até o quinquagésimo dia de inadimplência, sob pena de tornar indevida a rescisão unilateral do contrato. 3. Carecendo de regular comprovação a notificação prévia ao cancelamento do contrato de plano de saúde, afigura-se ilegal a exclusão do segurado. 4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente afirma violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, 411, 436 e 437, todos do Código de Processo Civil, bem como 13 da Lei 9.656/98, afirmando que o contrato do recorrido não deveria ter sido cancelado, tendo em vista que este teria sido firmado livremente entre as partes. Assevera que teria agido de acordo com as condições gerais da apólice, em observância ao pacta sunt servanda. Entende que o contrato de seguro teria sido celebrado com a recorrente, razão pela qual, em caso de cancelamento, deveria a operadora do plano ter notificado a empresa estipulante e não, os usuários do serviço. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 757 e 760, ambos do CC, 411, 436 e 437, todos do CPC, bem como 13 da Lei 9.656/98, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027